Tribunal: TJSP
Processo: 0001828-80.2013.8.26.0097
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001828-80.2013.8.26.0097/50000, da Comarca de Buritama, em que é
interessado EDER DANIEL FORMIGONI e Embargante OSCAR FERNANDO RIBEIRO
STRONGREN, é embargado 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os presentes embargos de declaração
ora opostos. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001828-80.2013.8.26.0097/50000 - Buritama - VOTO No 12453 2/4
Embargos de Declaração no 0001828-80.2013.8.26.0097/50000
Comarca e Vara: Foro de Buritama 1a Vara
Embargante: Oscar Fernando Ribeiro Strongren
Embargado: Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
Interessados: Claudinei Cassuci
Aparecido Eugênio Pereira
Eder Daniel Formigoni
Edmilson Moreira
Voto no 12.453
Embargos de declaração. Tempestividade. Conhecimento. Vício.
Rejeição. Tempestivos, conhece-se de embargos de declaração
que, no mérito, ficam todavia rejeitados por ausentes, na decisão
embargada, vícios de omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade que ocasionasse seu acolhimento (Código de
Processo Penal, artigo 619).
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 2067-2083, que deu parcial provimento aos recursos
de Claudinei Cassuci, Oscar Fernando Ribeiro Strongren,
Aparecido Eugênio Pereira, Eder Daniel Formigoni e Edmilson
Moreira para, no caso dos quatro primeiros, condená-los por infração
consumada à norma do artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV do
Código Penal e, no caso de Edmilson, condená-lo por infração à
norma do artigo 180, caput do Código Penal, e de sorte a,
consequentemente, reduzir suas penas individuais, definitivas e totais:
a) em relação a Claudinei para dois (2) anos, nove (9) meses e
dezoito (18) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime
prisional semiaberto, acrescida ao pagamento de catorze (14) dias-
multa; b) a Oscar para dois (2) anos, quatro (4) meses e vinte e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001828-80.2013.8.26.0097/50000 - Buritama - VOTO No 12453 3/4
quatro (24) dias de reclusão ― se o caso a ser inicialmente cumprida
no regime prisional aberto, ficando ora substituída por prestação de
serviços à comunidade ou entidades públicas, na forma a ser
designada pelo juízo da execução penal e pagamento de dez (10)
dias-multa substitutivos ―, ao que se acresce o pagamento de outros
doze (12) dias-multa originários; c) a Aparecido para dois (2) anos e
quatro (4) meses de reclusão ― se o caso a ser inicialmente cumprida
no regime prisional aberto, ficando ora substituída por prestação de
serviços à comunidade ou entidades públicas, na forma a ser
designada pelo juízo da execução penal e pagamento de dez (10)
dias-multa substitutivos ― ao que se acresce o pagamento de outros onze
(11) dias-multa originários; d) a Eder para dois (2) anos de reclusão
― se o caso a ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto, ficando
ora substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidades
públicas, na forma a ser designada pelo juízo da execução penal e
pelo pagamento de dez (10) dias-multa substitutivos ―, ao que se
acresce o pagamento de outros dez (10) dias-multa originários; e e) a
Edmilson para um (1) ano de reclusão ― se o caso a ser inicialmente
cumprida no regime prisional aberto, ficando ora substituída por
prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, na forma
a ser designada pelo juízo da execução penal ― ao que se acresce o
pagamento de dez (10) dias-multa originários; em relação a todos os
acusados ficando todas suas penas de multa estimadas com base no
montante legal mínimo, e ficando mantida, em todo o mais, a
sentença de origem.
A Defesa do embargante aponta que o acórdão padece de
contradição e omissão, sustentando, em apertada síntese, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001828-80.2013.8.26.0097/50000 - Buritama - VOTO No 12453 4/4
apontamento de sua necessidade para fins de prequestionamento.
Assim, em verdade, almeja o prequestionamento da matéria
nele ventilada visando interpor recurso a instância superior.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
Conheço dos embargos por tempestivos, mas ficam, no todo,
rejeitados, eis que não há qualquer contradição, ambiguidade,
omissão ou obscuridade na decisão proferida por esta Câmara
Criminal (Código de Processo Penal, artigo 619).
Os embargos de declaração apresentam nítido caráter
infringente. Como se observa no todo, as provas foram devidamente
analisadas, onde se entendeu pela manutenção da condenação do
acusado, com redução de sua pena. Ressalta-se que esta relatoria se
debruçou sim, no julgamento do recurso de apelação, onde foi bem
aclarado que o embargante merece a manutenção da condenação,
estreme de dúvida.
Em suma, basta apenas uma leitura aos embargos de
declaração para se concluir que estes visam unicamente o
esgotamento
formal das vias ordinárias antes de eventual
interposição de recurso para as instâncias superiores, dada a
exigência do prequestionamento.
Em face do exposto, rejeitam-se os presentes embargos de
declaração ora opostos.
Mazina Martins
Relator